Tribunal: TJPA
Processo: 0810810-50.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810810-50.2022.8.14.0006

APELANTE: PEDRO DA PAIXAO GUEDES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDOS CONTRADITÓRIOS ENTRE SI. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E NULIDADE DO CONTRATO POR FRAUDE DE TERCEIRO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA NOS TERMOS DO ART.330, I, § 1º, IV DO CPC/15. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
É cristalinamente contraditório que pretenda o Autor discutir clausulas supostamente abusivas do contrato, configurando pretensão revisional, entretanto prosseguir aduzindo que o contrato teria sido celebrado mediante fraude.

II-
Ao pedir a revisão contratual, a parte autora admitiu que o contrato é válido, que consentiu em sua celebração, ou seja, que não houve vício de vontade.

III - Claramente acertada a sentença que reconheceu a inépcia da inicial, posto que o que o Autor/apelante alega ser um pedido alternativo, na verdade é incompatível com o outro pedido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810810-50.2022.8.14.0006

APELANTE:

ADVOGADO: REGILSON CARNEIRO PINHEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO DA PAIXÃO GUEDES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta em face de
BANCO CETELEM S.A.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi surpreendido por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado sem a sua anuência.

Pleiteou a revisão contratual ante os juros abusivos ou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou inepta a inicial, tendo extinguido o feito sem resolução de mérito.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que as narrativas não seriam conflitantes ou incompatíveis, visto que estaria cristalino que não realizou a contratação, tendo apenas demonstrado que haveria irregularidades no suposto contrato, tendo o Autor sido vítima de fraude.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810810-50.2022.8.14.0006

APELANTE:

ADVOGADO: REGILSON CARNEIRO PINHEIRO

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MAIA GOMES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO DA PAIXÃO GUEDES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO REVISIONAL DE CLAUSULAS CONTRATUAIS C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta em face de
BANCO CETELEM S.A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
convém destacar que entendo acertada a decisão de piso.

Digo isto considerando que é cristalinamente contraditório que pretenda o Autor discutir clausulas supostamente abusivas do contrato, configurando pretensão revisional, entretanto prosseguir aduzindo que o contrato teria sido celebrado mediante fraude.

A sentença bem asseverou o seguinte:

Nesse contexto, percebo que ao mesmo tempo que formula pedido de declaração nulidade do contrato por vício de consentimento e pugna por prova pericial grafotécnica. Pede, alternativamente, que seja reconhecida a abusividade dos juros, pedido este de natureza revisional, pois requer que seja fixada a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central. Entendo que não há como alegar vício de vontade pedindo a nulidade de um contrato bancário e ao mesmo tempo sustentar que ele prevê juros abusivos, para embasar pedido de revisão contratual. Ora, ao pedir a revisão contratual, a parte autora admitiu que o contrato é válido, que consentiu em sua celebração, ou seja, que não houve vício de vontade.

Acerca da inépcia da petição inicial, o CPC/15 reza o seguinte:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Assim, claramente acertada a sentença que reconheceu a inépcia da inicial, posto que o que o Autor/apelante alega ser um pedido alternativo, na verdade é incompatível com o outro pedido.

Concluo, deste modo, que não há o que ser modificado na sentença ora combatida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024